Tribunal: TJBA
Processo: 8014970-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014970-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

AGRAVADO: WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA.

Advogado(s)
:
GUILHERME FERREIRA TALIBERTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §§ 2º E 3º DO CPC. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RENDA MENSAL DE R$ 1.500,00. GASTOS MENSAIS COM PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO LEGAL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE PRIMEIRA NECESSIDADE MEDIANTE PARCELAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8014970-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA
e como Agravado
WBR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora